Tribunal: TJSP
Processo: 1039715-43.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão – Inocorrência de vícios. Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada. EMBARGOS REJEITADOS.